Tribunal: TJSP
Processo: 0164014-60.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – MUNICÍPIO DE CAMPINAS. Acórdão que concedeu provimento ao recurso, por entender que o regime diferenciado de tributação do ISS não se aplicaria à sociedade limitada – Interposição de recurso especial – Recurso devolvido à Turma Julgadora a fim de que a apelação seja julgada observando-se a orientação de que constituição da sociedade

Ementa:
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – MUNICÍPIO DE CAMPINAS. Acórdão que concedeu provimento ao recurso, por entender que o regime diferenciado de tributação do ISS não se aplicaria à sociedade limitada – Interposição de recurso especial – Recurso devolvido à Turma Julgadora a fim de que a apelação seja julgada observando-se a orientação de que constituição da sociedade simples sob a forma de responsabilidade limitada não é suficiente para impedi-la de recolher o ISS pelo regime diferenciado.
ISS – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – Pretensão de recolhimento do ISS com base no art. 9o, parágrafos 1o e 3o do Decreto-lei no. 406/68 – Para fazer jus a esse regime de tributação, a sociedade deve (a) ser uniprofisisonal, afastando-se o "efeito multiplicador" que se verifica quando a produção de determinada sociedade exceder a soma das produções individuais dos profissionais e (b) não possuir caráter empresarial, mantendo-se a pessoalidade do serviço, com enfoque na relação pessoal de confiança estabelecida entre o profissional e o tomador e não na marca da empresa, além da responsabilidade pessoal do sócio pelo serviço prestado – Doutrina – Jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça.
FORMA DE CONSTITUIÇÃO SOCIETÁRIA – FATOR QUE NÃO DETERMINA NECESSARIAMENTE O CARÁTER EMPRESARIAL – Parte da jurisprudência entende que a sociedade limitada não faz jus a esse regime de tributação, em razão da limitação da responsabilidade dos sócios - Este relator, respeitosamente, em que pese já ter decidido no mesmo sentido em outros casos, após análise detida, não mais concorda com tal entendimento, por considerar que a forma de constituição da sociedade não determina por si só se ela possui ou não caráter empresarial – Necessidade de se analisar o objeto social e a estrutura da sociedade, a fim de verificar se estão efetivamente presentes os elementos caracterizadores da empresa – A limitação da responsabilidade pelas dívidas da sociedade não afasta a responsabilidade pessoal pelos atos praticados no exercício da profissão – Inteligência do Enunciado no 474 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na V Jornada de Direito Civil – Caráter empresarial que deve ser aferido a partir do conteúdo da atividade exercida – Doutrina – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
No caso, a impetrante está constituída sociedade simples limitada - Sociedade composta exclusivamente por engenheiros, sem quadro de pessoal – Ausência de elementos de empresa – Responsabilidade pessoal, ademais, que está prevista nas leis que regulamentam o exercício da profissão - Caráter empresarial não verificado – Devido o enquadramento no regime especial de tributação.
Alteração do julgado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390982
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0164014-60.2007.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado PAXS SERVIÇOS DE ENGENHARIA S S
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0164014-60.2007.8.26.0000 -Voto no 14483
2
VOTO No: 14483
APELAÇÃO No.: 0164014-60.2007.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
APELADA: PAXS SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S LTDA.
JUIZ DE 1o GRAU: MAURO IUJI FUKUMOTO
EMENTA
TRIBUTÁRIO
-
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA ISS MUNICÍPIO DE CAMPINAS. Acórdão
que concedeu provimento ao recurso, por entender que o
regime diferenciado de tributação do ISS não se aplicaria à
sociedade limitada
Interposição de recurso especial

Recurso devolvido à Turma Julgadora a fim de que a apelação
seja julgada observando-se a orientação de que constituição da
sociedade simples sob a forma de responsabilidade limitada
não é suficiente para impedi-la de recolher o ISS pelo regime
diferenciado.
ISS REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Pretensão
de recolhimento do ISS com base no art. 9o, parágrafos 1o e 3o
do Decreto-lei no. 406/68 Para fazer jus a esse regime de
tributação, a sociedade deve (a) ser uniprofisisonal, afastando-
se o “efeito multiplicador” que se verifica quando a produção
de determinada sociedade exceder a soma das produções
individuais dos profissionais e (b) não possuir caráter
empresarial, mantendo-se a pessoalidade do serviço, com
enfoque na relação pessoal de confiança estabelecida entre o
profissional e o tomador e não na marca da empresa, além da
responsabilidade pessoal do sócio pelo serviço prestado

Doutrina Jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal e
do C. Superior Tribunal de Justiça.
FORMA DE CONSTITUIÇÃO SOCIETÁRIA FATOR QUE
NÃO DETERMINA NECESSARIAMENTE O CARÁTER
EMPRESARIAL
Parte da jurisprudência entende que a
sociedade limitada não faz jus a esse regime de tributação, em
razão da limitação da responsabilidade dos sócios - Este
relator, respeitosamente, em que pese já ter decidido no
mesmo sentido em outros casos, após análise detida, não mais
concorda com tal entendimento, por considerar que a forma de
constituição da sociedade não determina por si só se ela possui
ou não caráter empresarial Necessidade de se analisar o
objeto social e a estrutura da sociedade, a fim de verificar se
estão efetivamente presentes os elementos caracterizadores da
empresa A limitação da responsabilidade pelas dívidas da
sociedade não afasta a responsabilidade pessoal pelos atos
praticados no exercício da profissão
Inteligência do
Enunciado no 474 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na
V Jornada de Direito Civil Caráter empresarial que deve ser
aferido a partir do conteúdo da atividade exercida Doutrina
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E.
Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0164014-60.2007.8.26.0000 -Voto no 14483
3
No caso, a impetrante está constituída sociedade simples
limitada
-
Sociedade
composta
exclusivamente
por
engenheiros, sem quadro de pessoal Ausência de elementos
de empresa
Responsabilidade pessoal, ademais, que está
prevista nas leis que regulamentam o exercício da profissão -
Caráter empresarial não verificado Devido o enquadramento
no regime especial de tributação.
Alteração do julgado Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPINAS contra a
respeitável sentença de fls. 82/85, cujo relatório se adota e que concedeu a ordem no mandado de
segurança impetrado por PAXS SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S LTDA. contra ato do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DA SECRETARIA DE
FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, entendendo que a impetrante faz jus ao regime
especial de recolhimento do ISS destinado às sociedades uniprofissionais.
Nas razões de apelação (fls. 88/113) o apelante sustenta que a Lei Complementar Federal
no 116/2003 revogou a tributação na forma fixa para as sociedades uniprofisisonais. Narra que a
Lei Municipal no 12.392/2005 modificou o tratamento quanto à cobrança do ISS em relação a tais
sociedades, estabelecendo novos requisitos. Defende que a adoção da forma societária empresarial
sujeita a pessoa jurídica à incidência do ISS sobre o preço do serviço. Afirma que a impetrante
possui natureza empresarial, sendo indevido o enquadramento no regime especial de tributação.
Vieram as contrarrazões (117/124).
A d. Turma Julgadora, em acórdão de fls. 138/144, por unanimidade, concedeu
provimento ao recurso, por entender que o regime diferenciado de tributação não se aplicaria à
sociedade limitada.
Contra o v. acórdão foi interposto recurso especial (fls. 164/180), no qual a recorrente
alega que a forma societária pela qual a sociedade de profissionais é constituída não interfere no
benefício do regime especial de tributação.
O C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para reconhecer
que a constituição da sociedade simples sob a forma de responsabilidade limitada não é suficiente
para impedi-la de recolher o ISS pelo regime diferenciado, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que o recurso de apelação seja julgado em conformidade com a referida
orientação.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DO ISS SOBRE SOCIEDADES PROFISSIONAIS
O Relator do Anteprojeto do Código Tributário Nacional se manifestou sobre o ISS no
caso de serviço sob a forma de trabalho pessoal do contribuinte nos seguintes termos:
"Paralelamente, o CTN fixou também, dentro da conceituação acima exposta do
fato gerador, o seu elemento financeiro, ou seja, a base de cálculo do imposto,
definindo-a como sendo o preço do serviço (art. 72). Mas, tendo em vista as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0164014-60.2007.8.26.0000 -Voto no 14483
4
premissas da própria instituição do ISS, estipulou que, tratando-se de prestação
de serviço configurada pelo trabalho pessoal do contribuinte, o imposto seria
calculado por alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço e de
outros fatores pertinentes, ressalvado que entre esses últimos não se compreendia
a renda proveniente da remuneração do próprio trabalho (art. 72,1). A finalidade
da ressalva era, evidentemente, evitar que o ISS viesse a confundir-se com o
imposto de renda sobre honorários ou salários, como acontecia com o antigo
imposto de indústrias e profissões" (SOUSA, Rubens Gomes de. O Imposto
sobre serviços e as sociedades prestadoras de serviços técnicos profissionais.
Revista de Direito Público, v. 5, n. 20, 1972 p.345-364 apud REZENDE,
Condorcet, A Tributação das Sociedades Profissionais pelo ISS, Revistra
Tributária e de Finanças Públicas, ano 13, vol. 62. São Paulo: RT, 2005, p.64)
(grifo nosso)
O Decreto-Lei 406/68 ampliou essa diferenciação para abarcar também as sociedades
profissionais, desde que cumpridos alguns requisitos:
Art 9o A base de cálculo do impôsto é o preço do serviço.
§ 1o Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do
próprio contribuinte, o impôsto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou
variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes,
nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio
trabalho. [...]
§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e
92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao
imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado,
sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora
assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.
Cabe mencionar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o dispositivo em questão
foi recepcionado pela Constituição da República de 1988 (RE no 236.604/PR, Rel. Min. Carlos
Velloso, j. 26/05/99), e o Superior Tribunal de Justiça consignou que ele não foi tacitamente
revogado pela Lei Complementar no 116/2003 (REsp no 1.016.688/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ
05.06.2008).
A respeito dessa ampliação estabelecida pelo artigo 9o do Decreto-Lei 406/68 leciona
Condorcet Rezende:
2. Ao estender às sociedades integradas por profissionais a sistemática de
tributação que o art. 72 do CTN adotara para as pessoas físicas, estava o art. 9o
§3o do Dec-lei 406/68 [...] adotando, para fins de incidência do art. 155 do
CTN, a distinção que de há muito a doutrina já fazia relativamente ao
Imposto de Renda, no tocante à fonte produtora da renda, ou seja, o
trabalho ou a aplicação do capital. [...] 4. A regra do art. 9.0 do Dec-lei
406/68 explicitou, em relação às sociedades profissionais, o que já estava
implícito no parágrafo único do art. 72 do CTN, porque o fato de profissionais
liberais se associarem não resulta em maior capacidade econômica ou
contributiva, já que sua produção total nada mais é do que o somatório das
produções individuais, não decorrendo dessa associação efeito multiplicador
que justifique o agravamento da tributação quando os serviços sejam
prestados por sociedades integradas por profissionais liberais. Por esses
motivos, e para que se aplique o princípio da isonomia, devem as sociedades
profissionais ser tratadas de forma idêntica aos profissionais que atuam
individualmente, sob pena dos municípios criarem um segundo imposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0164014-60.2007.8.26.0000 -Voto no 14483
5
renda sobre a remuneração dos profissionais, com invasão da competência
federal [...].” (REZENDE, Condorcet, A Tributação das Sociedades
Profissionais pelo ISS, Revistra Tributária e de Finanças Públicas, ano 13, vol.
62. São Paulo: RT, 2005, pp.63-64) (grifo nosso)
Assim, pode-se considerar que a lógica desse regime de recolhimento, para sociedades
profissionais, está na existência, ou não, desse “efeito multiplicador”. Ou seja, se a produção de
determinada sociedade nada mais for do que a soma das produções individuais dos profissionais, o
ISS deve ser recolhido sobre o regime especial.
Estabelecida essa premissa, verifica-se que, embora a lei requeira expressamente apenas
que o serviço seja prestado sob a forma de trabalho pessoal, a jurisprudência comumente
estabelece outros dois requisitos para o recolhimento diferenciado do ISS: a sociedade deve (a) ser
uniprofissional e (b) não ter caráter empresarial:
EMENTA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. BASE DE
CÁLCULO
DO
ISS
DIFERENCIADA.
DECRETO-LEI
No
406/68.
ATIVIDADE NÃO EMPRESARIAL. 1. As sociedades uniprofissionais
somente têm direito ao cálculo diferenciado do ISS, previsto no artigo 9o,
parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 406/68, quando os serviços são prestados em
caráter personalíssimo e, assim, prestados no próprio nome dos profissionais
habilitados ou sócios, sob sua total e exclusiva responsabilidade pessoal e sem
estrutura ou intuito empresarial. 2. Precedente da Primeira Seção
(AgRgEREsp no 941.870/RS, da minha Relatoria, in DJe 25/11/2009). 3.
Embargos de divergência rejeitados. (STJ, Embargos de Divergência no Recurso
Especial no 866.286/ES, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 29/09/2010, DJe
20/10/2010) (grifo nosso)
Quanto à sociedade ser uniprofissional, a lógica a ser adotada é que se trata de um forte
indício da existência do “efeito multiplicador”, já que há a soma não apenas dos esforços dos
sócios-profissionais, mas da expertise de cada um em diferentes áreas do conhecimento,
culminando, em geral, em resultados que vão além daqueles que cada profissional obteria
individualmente.
A ausência de caráter empresarial, por sua vez, deve ser entendida como outra face da
pessoalidade na prestação do serviço. Isso porque, tendo a sociedade caráter empresarial, há menor
relevância da relação pessoal de confiança entre prestador e tomador; o trabalho do profissional
passa a ser apenas mais um fator produtivo a ser organizado dentro da lógica empresarial, como
esclarece Gustavo Schneider Fossati:
[...] A distinção entre a atividade econômica empresarial e a atividade econômica
não empresarial reside fundamentalmente na forma como é desenvolvida e
mantida a atividade. Na primeira, a fonte produtiva é marcada
essencialmente pelo aporte de capital, pela agregação de um maior número
de colaboradores e por modernas tecnologias de processos e de gestão, sendo a
figura do sócio de menor valor frente ao adquirente do produto ou tomador
do serviço. Na segunda, a fonte produtiva está fundada no capital humano,
na qualificação do profissional liberal e na relação pessoal de confiança
estabelecida entre o profissional e o tomador do serviço, de modo que o
trabalho é desenvolvido de forma pessoal e sob responsabilidade pessoal do
prestador [...] (FOSSATI, Gustavo Schneider, Da Tributação Beneficiada das
Sociedades de Profissionais pelo ISS à Luz dos Fundamentos da
Responsabilidade Pessoal e da Possibilidade de Distribuição de Lucros, Revista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0164014-60.2007.8.26.0000 -Voto no 14483
6
dos Tribunais, Ano 100, v. 909, p. 272) (grifo nosso)
Assim, o caráter empresarial demonstra o mencionado “efeito multiplicador”, até porque
a empresa, como instituição, transcende os esforços individuais somados, como se depreende da
clássica divisão proposta por Asquini:
Ora, a empresa sob o perfil corporativo, oferece um exemplo típico de
instituição. Na empresa como organização de pessoas, compreendendo o
empresário e seus colaboradores, concentram-se todos os elementos
característicos da instituição; o fim comum, isto é, a conquista de um
resultado produtivo, socialmente útil, que supera os fins individuais do
empresário (intermedição lucro) e dos empregados (salário); o poder
ordenatório do empresário em relação aos trabalhadores subordinados; a relação
de cooperação entre esses; a consequente formação de um ordenamento interno
da empresa, que confere às relações de trabalho, além do aspecto contratual
e patrimonial, um particular aspecto institucional. (ASQUINI, Alberto,
Profili dell'impresa, Rivista del Diritto Commerciale, 1943, v.41, I, tradução de
Fábio Konder Comparato. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e
Financeiro, São Paulo, v.35, n. 104, p. 120) (grifo nosso)
O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão em antigo e importante precedente:
EMENTA: - TRIBUTÁRIO. Imposto sobre Serviços. Empresa de grande
porte, em que os trabalhos resultantes são de produção promíscua ou
indistinta, sem característica de trabalho pessoal, não tem direito à
tributação pela modalidade privilegiada, do art. 9o, §1o, do Decreto-lei no 406,
de 1968. Entendimento razoável (Súmula 400) e inexistência de demonstração
de dissídio jurisprudencial. (STF, Agravo de Instrumento no 80.985-6-
(AgRg)/SP, Rel. Min. Décio Miranda, j. 24/02/1981)
Do corpo do acórdão se extrai:
O parágrafo 3o do art. 9o do Decreto-lei no 406, de 1968, ao referir-se a “serviços
prestados por sociedades”, alcança, limitadamente, aquelas em que os trabalhos
resultantes conservam normalmente a marca individual de seus autores, e
não aquelas em que os trabalhos são de produção promíscua ou indistinta. [...] É
o sócio, é o indivíduo, que transparece, diferentemente do que ocorre em
sociedades prestadoras de serviços unificados pela marca comum, da
empresa, não dos seus numerosos e indistintos autores. (ementa e corpo do
acórdão, grifo nosso)
Para se aferir se determinada sociedade faz jus ao benefício, basta, em geral, a análise de
seu contrato social:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. RECOLHIMENTO EM
ALÍQUOTA FIXA. ART. 9°, § 3°, DO DECRETO-LEI 406/68. PESSOA
JURÍDICA
QUE
ASSUME,
CONTRATUALMENTE,
A
FORMA
SOCIETÁRIA
DE
RESPONSABILIDADE
LIMITADA.
CARÁTER
EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME
TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO DO ISSQN. PRECEDENTES DO STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]III. Desnecessidade de produção de prova
oral, porquanto o exame do contrato social da pessoa jurídica é suficiente
para demonstrar, ou não, sua natureza empresarial. [...] V. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0164014-60.2007.8.26.0000 -Voto no 14483
7
Regimental improvido. (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial no 655.731/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 16/04/2015, DJe.
24/04/2015) (grifo nosso)
Parte da jurisprudência entende que a sociedade limitada não faz jus a esse regime de
tributação, em razão da limitação da responsabilidade dos sócios:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. ISS. TRATAMENTO PRIVILEGIADO
PREVISTO NO ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO DECRETO-LEI 406/68. SOCIEDADE
LIMITADA. ESPÉCIE SOCIETÁRIA EM QUE A RESPONSABILIDADE DO
SÓCIO É LIMITADA AO CAPITAL SOCIAL. 1. A orientação da Primeira
Seção/STJ pacificou-se no sentido de que o tratamento privilegiado previsto no
art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 406/68 somente é aplicável às sociedades
uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado,
com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial. Por tais
razões, o benefício não se estende à sociedade limitada, sobretudo porque
nessa espécie societária a responsabilidade do sócio é limitada ao capital
social. [...] 3.Agravo regimental não provido. (STJ, Agravo Regimental nos
Embargos de Divergência no 1.182.817/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
j. 22/08/2012, DJe. 29/08/2012) (grifo nosso)
Este relator, respeitosamente, em que pese já ter decidido no mesmo sentido em outros
casos, após análise detida, não mais concorda com tal entendimento, por considerar que a forma de
constituição da sociedade não determina necessariamente se ela possui ou não caráter empresarial.
Na realidade, para se aferir o caráter empresarial de uma sociedade, é necessária a
análise do seu objeto social e da sua estrutura, a fim de verificar se estão efetivamente presentes os
elementos caracterizadores da empresa.
Sobre o tema, diz o Enunciado no 474 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na V
Jornada de Direito Civil:
Os profissionais liberais podem organizar-se sob a forma de sociedade simples,
convencionando a responsabilidade limitada dos sócios por dívidas da sociedade,
a despeito da responsabilidade ilimitada por atos praticados no exercício da
profissão.
Assim, a limitação da responsabilidade pelas dívidas da sociedade não afasta a
responsabilidade pessoal pelos atos praticados no exercício da profissão, requisito necessário à
configuração da pessoalidade da prestação de serviço e à aplicação do regime de tributação
previsto no artigo 9o, § 3o do Decreto-Lei 406/68.
Sobre o assunto ensina a doutrina:
“O problema que estamos enfrentando na prática do dia a dia diz respeito ao
registro da sociedade uniprofissional na JUCESP ao invés de arquivamento de
seus atos constitutivos no Cartório de Pessoas Jurídicas. [...] Assim é comum
consignar a expressão “Ltda.” no final da denominação social. Aquela expressão
é própria de uma sociedade empresária, tanto é que a OAB, por exemplo, recusa
o registro do ato constitutivo da sociedade de advogados se constar a expressão
'Ltda.' na denominação social. Para outros órgãos de fiscalização do exercício
profissional, como CREA, CRM e CRC a presença daquela expressão é
irrelevante. [...] A questão difícil de ser solucionada diz respeito ao registro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0164014-60.2007.8.26.0000 -Voto no 14483
8
sociedade uniprofissional na Junta Comercial, como se os sócios tivessem feito
uma opção para exercer atos de comércio. Na verdade, não tem relevância
jurídica o nomen iures dado, nem o arquivamento do ato constitutivo em
órgão próprio de sociedade empresária. O que interessa juridicamente é o
conteúdo da atividade exercida pela sociedade. Chamar uma determinada
pessoa do sexo masculino de 'Maria' não faz dele uma mulher, da mesma forma
que o registro de seu nascimento em órgão diverso do Cartório Civil de Pessoas
Naturais, acaso levado a efeito equivocadamente, também, não o desqualifica
como pessoa humana do sexo masculino.” (HARADA, Kiyoshi. Sociedade
uniprofissional registrada na JUCESP e o ISS. Disponível em: <http://www.haradaadvogados.com.br/sociedade-uniprofissional-registrada-na-
jucesp-e-o-iss/>. Acesso em: 07 de fevereiro de 2019) (grifo nosso)
Atualmente, o C. Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado nesse mesmo sentido,
apontando, ainda, que em regra nas sociedades formadas por profissionais intelectuais para a
exploração da profissão não está presente a organização dos fatores de produção, necessária para a
configuração do caráter empresarial:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ISS. ART. 9o., §§ 1o. E 3o. DO DECRETO-LEI
406/1968.
EXISTÊNCIA
DE
CARÁTER
EMPRESARIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE ALÍQUOTA
FIXA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A jurisprudência entende que o benefício da alíquota fixa do
ISS somente é devido às sociedades uni ou pluriprofissionais que prestam
serviço em caráter personalíssimo sem intuito empresarial (AgRg no REsp.
1.486.568/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 13.11.2014). 2. O que define
uma sociedade como empresária ou simples é o seu objeto social, e não a
forma societária. No caso de sociedades formadas por profissionais
intelectuais, cujo objeto social é a exploração da respectiva profissão
intelectual dos seus sócios, são, em regra, sociedade simples, uma vez que
nelas faltará o requisito da organização dos fatores de produção, elemento
próprio da sociedade empresária, como leciona a doutrina especializada,
segundo anota o Professor ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS (Direito
Empresarial. São Paulo: Método, 2017, p. 63). 3. O próprio Código Civil em
seu art. 983 admite que uma sociedade simples se constitua como uma
sociedade limitada. O fato de ela usar esse tipo societário, pois, não a
descaracteriza como sociedade simples se o seu objeto, repita-se, não for
empresarial. 4. Todavia, no caso, muito embora se trate de uma sociedade
simples que tem por objeto social a prestação de serviços de auditoria contábil e
demais serviços inerentes à profissão de contador, não se pode deixar de
observar os documentos trazidos pelo Agravada, em que se constata ser uma
rede global que emprega cerca de 4100 profissionais por todo o mundo. Dessa
forma, não há como afastar a existência do requisito da organização dos fatores
de produção, com intuito empresarial. 5. Agravo Interno da Contribuinte a que
se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1226637/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/10/2018, DJe 07/11/2018) (grifo nosso)
TRIBUTÁRIO. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO
DECRETO-LEI 406/1968. REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO LEGAL
VERIFICADOS NA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULAS 5/STJ E
7/STJ. 1. A questão de fundo é o enquadramento da atividade societária no
disposto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 406/1968. [...]. 3. Ressalta-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0164014-60.2007.8.26.0000 -Voto no 14483
9
o próprio Código Civil em seu art. 983 admite que uma sociedade simples se
constitua como uma sociedade limitada. O fato de ela usar esse tipo
societário, pois, não a descaracteriza como sociedade simples se o seu objeto,
repita-se, não for empresarial. [...] 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ,
REsp 1804696/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 21/05/2019, DJe 17/06/2019) (grifo nosso)
Ademais, a referida Corte já consignou que o fato de a sociedade ser constituída como
limitada não implica o afastamento da responsabilidade pessoal atribuída pela lei que regulamenta
a profissão:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
ANTERIOR
QUE
O
JULGARA
PREJUDICADO.
VÍCIO
DE
PROCEDIMENTO. NULIDADE. APELO EXCEPCIONAL. FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚMULA
283
DO
STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. ISS. TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PROFISSIONAIS REGULAMENTADOS. ADOÇÃO POR
SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA. POSSIBILIDADE. [...] 6. "As
sociedades uniprofissionais somente têm direito ao cálculo diferenciado do ISS,
previsto no artigo 9o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei n. 406/68, quando os serviços
são prestados em caráter personalíssimo e, assim, prestados no próprio nome dos
profissionais habilitados ou sócios, sob sua total e exclusiva responsabilidade
pessoal e sem estrutura ou intuito empresarial" (EREsp 866.286/ES, Rel.
Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 20/10/2010). 7. O fato de a
sociedade profissional adotar o tipo de sociedade simples limitada não é
fundamento suficiente para a impedir de usufruir da tributação
privilegiada, pois não interfere na pessoalidade do serviço prestado, nem
tampouco na responsabilidade pessoal que é atribuída ao profissional pela
legislação de regência. 8. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp
1400942/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/09/2018, DJe 22/10/2018) (grifo nosso)
Este E. Tribunal já entendeu pela ausência de caráter empresarial de sociedades
uniprofissionais constituídas como limitadas ou como empresas individuais de responsabilidade
limitada (EIRELI), tendo em vista a inexistência dos elementos de empresa nos casos concretos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória - ISS Insurgência contra
decisão que indeferiu o pedido de tutela urgência para suspender a exigibilidade
do crédito - Alegação de prestação de serviços em caráter pessoal -
Pretendido tratamento privilegiado, conforme disposição prevista no art. 9o, §
3o do Decreto-Lei no 406/68 - Possibilidade - Sociedade simples limitada
constituída por 2 médicos, que atuam na área de neurocirurgia - A forma
societária limitada, por si só, não é suficiente para definir o sistema de
tributação do ISS - Nova interpretação que vem sendo adotada pelo STJ -
Presença dos requisitos dos artigos 300, do CPC - Decisão reformada - Recurso
provido. (TJSP, Apelação 2187163-31.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Eutálio Porto, j. 07/11/2019, V.U.) (grifo nosso)
Tributário. ISSQN. Mandado de Segurança. Concessão. Pretensão à reforma.
Impossibilidade. O regime especial de recolhimento do ISSQN previsto no
artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei n. 406/68 recepcionado pela Constituição de
1988 e não revogado pela Lei Complementar n. 116/03 aplica-se a sociedade
uniprofissional, que adotou a forma de sociedade limitada, desde que emerja
dos autos ausência de caráter empresarial. Recurso desprovido.
(TJSP, Apelação 0022587-87.2008.8.26.0114, 18a Câmara de Direito Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0164014-60.2007.8.26.0000 -Voto no 14483
10
Rel. Mourão Neto, j. 11/04/2013, V.U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO ISSQN Clínica Médica EIRELI - Ausência de caráter
empresarial, com organização de fatores de produção -- Pessoalidade no
desenvolvimento da atividade Responsabilidade pessoal e ilimitada do
sócio - Art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/68 aplicável Precedentes do
STJ - RECURSO DA AUTORA PROVIDO RECURSO DA FAZENDA
PÚBLICA PREJUDICADO. (TJSP, Apelação 0003171-33.2014.8.26.0338, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Fortes Muniz, j. 23/02/2017, V.U.) (grifo nosso)
(grifo nosso)
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. ISS. Sociedade de profissionais
destinada à prestação de serviços de fisioterapia em caráter pessoal. Sentença
que julgou procedente o pedido, para anular os AIIMs n. 055 P/2012 e 245
OA/2012, nos quais consta que a autora não fazia jus ao recolhimento do ISS por
meio de alíquotas fixas. Pretensão à reforma manifestada pelo Município de São
José do Rio Preto. Desacolhimento. Caráter empresarial não evidenciado.
Atividade pessoal desenvolvida pelos sócios que se sobrepõe à organização
dos fatores de produção. Sociedade civil sem caráter empresarial que faz jus ao
recolhimento com base em valor fixo. Precedentes. Sentença mantida.
Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do
CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso não provido.
(TJSP, Apelação 1015920-25.2017.8.26.0576, 18a Câmara de Direito Público,
Rel. Ricardo Chimenti, j. /04/2018, V.U.) (grifo nosso)
Com isso, conclui-se que, para fazer jus ao regime especial de tributação:
i.
A sociedade deve prestar serviços restritos à respectiva categoria profissional e
que poderiam, a princípio, ser prestados por apenas um dos sócios;
ii.
Os serviços devem efetivamente ser prestados por esses sócios, preservando-se a
marca da pessoalidade na relação entre prestador e tomador;
iii.
A estrutura da sociedade não pode ser empresarial, não podendo ela se sobrepor
à figura individual dos sócios, que deverão, ainda, ter responsabilidade pessoal.
O CASO DOS AUTOS.
No caso dos autos, discute-se o enquadramento da impetrante no regime especial de
tributação do ISS destinado às sociedades uniprofissionais.
Observa-se que a impetrante está constituída como sociedade simples limitada e é
composta exclusivamente por engenheiros, tendo como objeto prestar serviços de engenharia
elétrica, eletrônica e de telecomunicações (fls. 21),
Do contrato social (fls. 21/26) extrai-se que a atividade é desenvolvida pelos sócios em
caráter pessoal, não se vislumbrando elementos de empresa.
A propósito, a responsabilidade técnica pessoal dos engenheiros pelos serviços prestados
está prevista na Lei Federal no 5.194/1966, que regulamenta o exercício da profissão, bem como na
Lei Federal no 6.496/1977, que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica ART.
Assim, como não foram constatados indícios de natureza empresarial da sociedade, é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0164014-60.2007.8.26.0000 -Voto no 14483
11
caso de se reconhecer o direito da impetrante à tributação na forma prevista pelo art. 9o, §3o do
Decreto-Lei no 406/1968.
Com isso, a r. sentença deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso. Incabível
condenação em honorários conforme Súmula 512 do E. Supremo Tribunal Federal, Súmula 105 do
E. Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei 12.016/2009.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR